Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-37.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027161-37.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DENISE FREITAS ASSUNCAO - CPF: 771.732.366-49 (APELADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTO (ALRP) E AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA (AQC). RECONHECIMENTO DE ÁREA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ALTERAÇÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a ação para reconhecer a aplicabilidade da Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto – ALRP nº 066/2012 e da Autorização de Queima Controlada - AQC nº 2668/2013, consolidando a área abrangida por elas como de uso consolidado.

II. Questão em discussão

2.

O ponto central da controvérsia reside na validade e eficácia das autorizações ambientais
anteriormente expedidas pela SEMA/MT, bem como na posterior revisão administrativa que reclassificou a área como “área abandonada”, contrariando decisões precedentes da própria Administração.

III. Razões de decidir

3.

A Resolução nº 03/2016/TP restringe a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente a determinadas Comarcas, não abrangendo Sinop/MT, o que afasta a preliminar de incompetência arguida pelo apelante.

4.

A legislação ambiental vigente (Lei nº 12.651/2012 e LC nº 592/2017) define área consolidada como aquela com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, independentemente da regeneração temporária da vegetação.

5.

A reanálise administrativa realizada pela SEMA/MT para fins de transferência do CAR resultou em entendimento divergente daquele proferido em 2018, sem justificativa técnica suficiente, violando os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

6.

A alteração administrativa contraditória compromete a previsibilidade dos atos públicos e gera insegurança ao administrado, não sendo admissível sem fundamentação idônea e comprovação de erro material ou fraude.

7.

A decisão judicial proferida em primeiro grau encontra respaldo no reconhecimento posterior da
SEMA/MT, em 18 de março de 2024, que aprovou definitivamente o CAR da propriedade e consolidou 2.477,5043 hectares como área de uso consolidado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode intervir para resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima do administrado quando a Administração Pública altera, sem justificativa idônea, posicionamento anteriormente consolidado. 2. A caracterização de área rural consolidada não exige a manutenção ininterrupta da atividade agropecuária até a data de referência, sendo suficiente a demonstração de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV; LC nº 592/2017, art. 2º, XII.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 33.889, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 18.10.2016; STJ, REsp nº 1.864.195/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, o qual julgou procedente a ação, para reconhecer e declarar a aplicabilidade da Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto – ALRP nº 066/2012 e da Autorização de Queima controlada - AQC nº 2668/2013, por consequência, como consolidada a área abrangida por elas. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, pugna o recorrente pelo reconhecimento da incompetência absoluta do juízo em face da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

No mérito, assevera que, ‘no presente caso, foram realizadas correções que suprimiram o polígono questionado. Portanto, conforme analisado, parte da propriedade da apelada não ficou enquadrado como Uso Consolidado e sim como Área Abandonada. Visto que
a mesma
já não continha atividade na data estabelecida pelo marco legal (22.07.2008), conforme entendimento legal adotado à época’.

Destaca que, foi verificado pela SEMA-MT, através do servidor responsável pelo parecer técnico de análise do CAR/MT, presente no Id. 133630566, constatou-se que a área consolidada foi vetorizada em desacordo com a Base de Referência de Uso Consolidado, possuindo indícios de supressão da vegetação nativa após 22.07.2008, devendo ser corrigido vetorizando a área como AUAS.

Argumenta que, ‘os anos anteriores a 2008 as áreas apresentavam características de regeneração da cobertura vegetal, indicando abandono da área após o desmate. Portanto, essas áreas foram revisadas e não foram consideradas como áreas consolidadas’.

Enfatiza que, ‘não há qualquer prova capaz de demonstrar que as áreas em questão foram de fato abertas antes de 22
de julho de 2008 e que permaneceram sendo utilizadas após essa data, de modo a caracterizar área consolidada, sobretudo porque, havendo paralisação das atividades na área, pode ocorrer a regeneração natural da vegetação existente, sendo certo que uma nova intervenção na mesma pode caracterizar um novo desmate ante o porte que a vegetação pode alcançar neste interregno’.

Pontua que, a parte autora não produziu nenhuma prova conclusiva suficientemente capaz de contrapor as constatações feitas pelo órgão ambiental, não há como julgar procedente a presente ação, mormente com base apenas e tão somente nas vazias alegações de ilegalidade dos atos normativos pertinentes.

Afirma que, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção.

Afirma ainda que, sendo mantida a condenação, imperiosa a fixação equitativa dos honorários.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para julgar improcedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, majorando-se a verba honorária sucumbencial.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, o qual julgou procedente a ação, para reconhecer e declarar a aplicabilidade da Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto – ALRP nº 066/2012 e da Autorização de Queima controlada - AQC nº 2668/2013, por consequência, como consolidada a área abrangida por elas.

Preliminarmente
, q
uanto à alegada incompetência do juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, razão não assiste ao recorrente.

Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1° - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”
.

Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita
às
Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio
de Leverger
e, ainda, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal.

Com efeito,
o imóvel rural objeto da controvérsia está localizado na Comarca de Sinop/MT, cuja jurisdição não se insere na competência territorial da VEMA. O fato de envolver matéria ambiental não é suficiente para deslocar a competência, devendo prevalecer a regra geral de competência territorial
, de modo que, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito.
PRELIMINAR REJEITADA
.

Quanto ao
meritum
causae
, importante transcrever parte da sentença recorrida, para melhor entendimento:

“[...]
Como acima relatado, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por DENISE FREITAS ASSUNÇÃO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, pela DECLARAÇÃO da APLICABILIDADE da AUTORIZAÇÃO DE REFORMA E LIMPEZA DE PASTO – ALRP nº 066/2012 e da AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA - AQC nº 2668/2013, bem como, que seja declarada a área espacial e geográfica abrangida por elas, como ÁREA CONSOLIDADA e, ainda, que a RETIFICAÇÃO do CAR seja APROVADA (validada). Pois bem! Sustenta a parte Autora que em 11/04/2012 a SEMA aprovou o CAR do MT LEGAL e reconheceu a área como consolidada, que em 11/10/2012, dois fiscais da SEMA visitaram a área e reconheceram como pastagem e autorizaram a limpeza, que em 18/09/2013, dois outros fiscais da SEMA reconheceram a pastagem e autorizaram a queima da área, que em 05/02/2018 a SEMA reconheceu a
autorização de limpeza e validou o SIMCAR como área consolidada, por fim, afirma que em 12/06/2023 a SEMA em análise à retificação da nova proprietária, diz que a área não é consolidada. Nesse sentido, o Requerido argumenta que “em consulta ao setor responsável da SEMA-MT, fora informado que no ano de 2018 foi dado início a atualização da Base de Uso Consolidado da SEMA. Nesse passo, realizou diversas alterações e correções na base de referência. Portanto, conforme analisado, parte da propriedade do requerente não ficou enquadrado como Uso Consolidado e sim como Área Abandonada. Visto que
a mesma
já não continha atividade na data estabelecida pelo marco legal (22.07.2008), conforme entendimento legal adotado à época”. Importa trazer a conceituação de ÁREA CONSOLIDADA, que nos termos da Lei Complementar 592/2017, inciso XII, artigo 2º, assim dispõe: (...) XII - Área Rural Consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio; (Destaque nosso). Nesse contexto, observa-se do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal - Daniel A.
Fioresi
Martini CREA 1206473029 (ID. 133631589) - que: “• A Fazenda Sinopense conta com 2.535,2862 hectares de área com ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2.008, assim classificadas como área consolidada nos termos do Inciso IV, Artigo 3°, do Código Florestal (Lei 12.651/2012). • Parte dessa área consolidada foi implantada mediante supressão de vegetação nativa a corte raso nos anos 1.985, 1.987 a 1.989, 1.993 a 1.999, 2.002 e 2.003, e a parte que a SEMA aponta como desmate após 2.008
foi implantada após reiteradas queimas realizadas em 1.999, 2.002 e 2.006, e utilizada de maneira contínua para o desenvolvimento da atividade de pecuária até o ano 2.013, quando então houve a conversão de pecuária para lavoura, fato que foi interpretado pela SEMA como desmate por conta da diferente coloração de pastagem mal manejada para solo totalmente exposto para lavoura. • O procedimento de conversão de pastagem em lavoura foi devidamente autorizado pela SEMA/MT em 11 de outubro de 2.012, que após vistoria in loco de dois fiscais lavraram parecer favorável pela emissão da Autorização de Reforma e Limpeza de Pastagem – ARLP n° 066/2012; • Após a limpeza da área foi realizada a queima controlada para eliminação de resíduos, procedimento autorizado pela SEMA/MT através da Autorização para Queima Controlada – AQC n° 2668/2013; • Todo processo de transição Vegetação Nativa | Pastagens | Lavoura apresentado no estudo foi comparado com os padrões de referência da biblioteca
SATVeg
. O padrão de oscilação do NDVI para a área em estudo se comporta de forma semelhante com o padrão de atividade pecuária constante na biblioteca do
SatVe
, indicando que a área em estudo teve sua vegetação nativa suprimida antes de 2.008 onde fora implantada a atividade de pecuária; • Importante ressaltar, que nas imagens de satélite de baixa resolução as áreas de pastagens mal manejadas (implantadas após reiteradas queimas) se confundem com áreas de vegetação nativa em regeneração, e as atividades de conversão de Pecuária mal manejada para Lavoura, que implica na necessidade de destoca, remoção da biomassa, queima de restos vegetais e preparo para o plantio de grãos, em uma
análise pouco esclarecida, e por profissional sem a necessária expertise ou sem a visita in loco, pode ser confundida com uma supressão a corte raso da vegetação. • A simples fotointerpretação de imagens de satélites realizada de forma remota não pode substituir o conhecimento profissional, sabedor do histórico de exploração da propriedade, como também não é a única fonte de prova da consolidação da área, haja vistas ao arcabouço normativo baseado no Código Florestal Brasileiro (...)” (sic). Corroborando com a análise técnica, a parte Autora acosta em ID. 133630574 o CAR da propriedade obtido em 11/04/2012, através do processo de Licenciamento Ambiental n° 767447/2011, tendo ficado aprovado uma área consolidada de 3.169,050 hectares. Contudo, extrai-se que em 20/04/2012, o antigo proprietário da área solicitou a Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto – ALRP nº 066/2012 (ID. 133630576), tendo sido autorizado a limpeza de uma área de 3.111,6184 ha. Atrelado a isso, após a limpeza, em 30/06/2014, foi aprovado a Autorização de Queima Controlada sob nº 2668/2013, através do processo administrativo nº 332342/2013, autorizando a queima de pastagem de uma área de 2043,51 ha (ID. 133631547). Em 2018, o órgão ambiental apreciou o CAR n° MT105647/2017 aprovando com área total de 2.717,6206 e com área consolidada de 2.493,2862 ha, proferindo parecer técnico no seguinte sentido (ID. 133631581): “Considerações Finais Para efeito de análise foi detectado através da dinâmica de imagens que parte da área do imóvel sofreu a passagem de fogo em vários anos comprometendo assim a estrutura/composição original da vegetação e que esta área não é classificada como consolidada pela base de uso consolidado da SEMA, no entanto
ao ser solicitado a vetorização de AUAS da referida parte do imóvel, foi enviado parecer técnico de N°: 6640/CLPR/SGF/2012 juntamente com a autorização para reforma e limpeza de pasto – ARLP N°: 066/2012. Diante do exposto foi mantida a vetorização da referida área como área consolidada AC” (Destaque nosso). Contudo, em 23/05/2023, a parte Autora solicitou retificação do CAR n° MT105647/2017 para fins de transferência de domínio, considerando que adquiriu a propriedade em 27/03/2023 (ID. 133630561). Em análise, a SEMA/MT apontou algumas pendências, dentre elas, referente a consolidação da área, nos seguintes termos: “(...) Prezado, considerando que "área consolidada", próximo às coordenadas indicadas, foi vetorizada em desacordo com a Base de Referência de Uso Consolidado, e após verificação da Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) não foi identificada inconsistência na base de referência, o cadastro deverá ser corrigido vetorizando a área indicada como Área de Uso Antropizado do Solo - AUAS. Ainda neste sentido, ressalto que a recuperação da AUAS é realizada in loco, e a vetorização de Reserva Legal deverá sobrepor a feição de "AUAS", adicionando o atributo "A" (a recompor), e o passivo ambiental regularizado no PRA”. A parte Autora na data de 29/06/2023 reenviou o CAR para nova análise justificando que a área é consolidada, juntando laudo técnico e as autorizações emitidas pela própria SEMA/MT. Contudo, na data de 05/09/2023 o CAR foi reanalisado e novamente indeferido, ao fundamento de que “(....) Prezado, considerando os critérios estabelecidos na Nota Técnica N° 001/2017/CGMA/SRMA/SEMA-MT, o laudo técnico de áreas
consolidadas foi apreciado e considerado insatisfatório, não sendo identificado inconsistências na Base de Uso Consolidado. A área vetorizada como AC em discordância com a base de referência, próximo às coordenadas indicadas, sofreu sucessivos incêndios florestais, mas não houve conversão da área. Portanto, considerando o disposto no Art. 48 do Decreto 1031/2017 em seu § 1º “Não configura o uso consolidado da área, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade
agrossilvipastoril
, existentes até 22 de julho de 2008”. Neste sentido, o cadastro deverá ser corrigido vetorizando a área próxima às coordenadas informadas, como Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS”. Como já mencionado na análise liminar, verifico que o órgão ambiental teve dois posicionamentos diferentes frente a análise da mesma situação fática. Em outras palavras, o órgão ambiental ao reanalisar o CAR para fins de alteração da titularidade do imóvel aplicou interpretação diversa sobre o caso, desconsiderando o que já havia sido decidido anteriormente por ele mesmo, especialmente, quanto a Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP nº 066/2012) e a Autorização de Queima Controlada (AQC nº 2668/2013), bem como o próprio CAR n° MT105647/2017 aprovado no ano de 2018. Em que pese a divergência das decisões proferidas pela SEMA, é possível concluir que a propriedade não sofreu alterações no período compreendido entre a análise realizada em 2018 do CAR nº MT105647/2017 e a análise de 23/05/2023, quando a parte Autora solicitou a retificação do CAR n° MT105647/2017 em
razão da transferência de domínio. Veja que em 2018, o órgão ambiental apontou a área total da propriedade em 2.717,6206, sendo área consolidada de 2.493,2862 ha. A Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP nº 066/2012) destaca que o polígono de ALRP está localizado dentro do polígono de “AEX” (ID. 133630590), o que aponta que a área de limpeza compreendia a área consolidada da propriedade. Ainda, o croqui da propriedade encartado em ID. 133632803 demonstra que as coordenadas geográficas indicadas pelo órgão ambiental no último parecer técnico incidem sobre a área objeto da Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP nº 066/2012). Portanto, entendo que as alegações iniciais merecem acolhimento. “
Ex
positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para RECONHECER e DECLARAR a APLICABILIDADE da Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto – ALRP nº 066/2012 e da Autorização de Queima controlada - AQC nº 2668/2013, por consequência, como consolidada a área abrangida por elas. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC”.

Feitas essas considerações, observa-se que o
cerne da controvérsia reside na validade e eficácia das autorizações ambientais emitidas pela SEMA, especificamente a ALRP nº 066/2012 e a AQC nº 2668/2013, e a consequente caracterização da área em questão como de uso consolidado.

O recorrente sustenta que a área não se enquadra como consolidada, mas como “área abandonada”, sob a justificativa de que não continha atividade na data de referência estabelecida pela legislação ambiental (22 de julho de 2008). Defende que a ausência de atividade agropecuária no marco temporal estabelecido pela Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) impediria a sua classificação como área de uso consolidado.

A sentença recorrida corretamente considerou que a área foi objeto de sucessivas autorizações administrativas expedidas pelo órgão ambiental estadual, o que corrobora a existência de ocupação antrópica preexistente à data de 22 de julho de 2008.

O Estado argument
ou, também,
que a ausência de edificações ou a regeneração natural da vegetação descaracterizaria a área consolidada. Contudo, essa interpretação contraria a própria legislação vigente.

Isto porque, o
Código Florestal define área consolidada como aquela que, antes de 22 de julho de 2008, apresentava ocupação antrópica com edificações, benfeitorias ou atividade
agrossilvipastoril
, admitindo-se inclusive o regime de pousio.

A legislação não exige a manutenção ininterrupta da atividade agropecuária sem qualquer variação no uso da terra, tampouco descarta a área consolidada em razão da regeneração natural temporária da vegetação.

Ademais, é relevante destacar o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. A autora, ao adquirir a propriedade, tinha como base a decisão administrativa anterior da SEMA/MT que validou o CAR e reconheceu a área como consolidada. A Administração Pública não pode, sem justificativa plausível e sem fundamento fático concreto, alterar sua posição jurídica de maneira abrupta, desconsiderando atos administrativos anteriormente expedidos.

Neste contexto, o
Poder Judiciário não está impedido de examinar a legalidade dos atos administrativos, principalmente quando há contradição entre atos do próprio ente público. No presente caso, a reanálise realizada pela SEMA/MT para fins de transferência do CAR
resultou em decisão divergente daquela proferida em 2018, sem a devida fundamentação técnica para a mudança de entendimento.

O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública se vincule aos seus próprios atos quando legítimos e regularmente expedidos.

Pondo uma pá de cal sobre o assunto, importa destacar que, infere-se dos autos a informação de que
em
18 de março de 2024
, a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
aprovou o
Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT105647/2017
, consolidando de forma definitiva a caracterização da área em questão.

Na referida decisão administrativa, a SEMA reconheceu expressamente
2.477,5043 hectares
como
área de uso consolidado
, de um total de
2.717,6012 hectares
, reafirmando a validade dos atos autorizativos anteriormente expedidos, como a
Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto (ALRP nº 066/2012)
e a
Autorização de Queima Controlada (AQC nº 2668/2013)
.

Esse reconhecimento administrativo corrobora a fundamentação da sentença recorrida e reforça a segurança jurídica da classificação da área, afastando qualquer alegação de que se trataria de área abandonada ou de uso irregular.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios,
outrora fixado em 10% sobre o valor da causa,
a majoração da verba sucumbencial é medida que se impõe, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Apelo,
mantendo a sentença recorrida
incólume
, nos termos da fundamentação
supra
. Por conseguinte,
majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, conforme critérios do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025